Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-04.2015.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-04.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), EDILVANE BARBOSA - CPF: 693.403.741-34 (APELADO), PAULA MARTINS VANNI - CPF: 013.181.240-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000445-04.2015.8.11.0004

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

APELADO:

EDILVANE BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Cível Vara de Barra do Garças-MT, MMª Juíza Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos Ação de Busca e Apreensão nº 0000445-04.2015.8.11.0004 (código 194845)
,
ajuizada em face de
EDILVANE BARBOSA
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

A apelante, em suas razões recursais aduz que conforme disposto no art. 240, §1º do CPC, a decisão que ordena a citação da parte, interrompe o prazo prescricional, que no presente caso ocorreu com a decisão proferida em 05/03/2015, que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou à citação da devedora.

Assevera também não é o caso de reconhecimento de prescrição intercorrente, primeiro porque a autora foi extremamente diligente em impulsionar o feito, e outra, porque se exige do juízo, prévia intimação da parte.

Informa que a ação de busca e apreensão é regida por legislação especial (Decreto-Lei/911/69), sendo que deferimento da medida liminar se faz
inaudita altera parte
, ou seja, sem ouvir a parte contrária (citar), devendo a citação da parte ré ser promovida somente após a efetivação da medida liminar.

Informa que em 22/02/2021 o bem foi apreendido, na posse de terceiros, na Comarca de Mineiros/GO, de forma que em 26/02/2021, noticiou o fato nos autos, e requereu a expedição de mandado de citação da requerida.

Explica que negócio havido entre as partes é um Contrato de Consórcio, regulamentado pela Lei 11.795/2008, que dispõe em seu art. 32, §2º que prescreverá, em 5 (cinco) anos, a pretensão do grupo consorcial ou da administradora, a partir do encerramento do grupo, que no presente caso ocorreu em 14/01/2016, de modo que o termo final para ajuizamento da ação se daria tão somente em 14/01/2021, no entanto, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, em 23/01/2015.

Assim sendo, pugna para seja cassada a r. decisão que reconheceu, de ofício a prescrição da pretensão, determinando o regular prosseguimento do feito, com a citação da parte ré, nos seus ulteriores termos (Id. 86004032).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 86004033 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição aplicável ao presente caso.

Infere-se dos autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
ajuizou em 19/12/2014 a ação de busca e apreensão em desfavor de
EDILVANE BARBOSA
, referente ao Contrato de Alienação Fiduciária nº 88912, Grupo de Consórcio nº 010084, Cota 0122-00, para aquisição do automóvel Marca Volkswagen Golf 1.6, Ano/modelo: 2007/2008, Placa DXV 0700, Renavam 917714075, em 54 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 10/02/2011 (id. 86004018 - Pág. 32).

Constata-se que a demandada deixou de saldar a dívida a partir da parcela vencida em 10/01/2013, consoante extrato de consorciado anexo (id. 86004018 - Pág. 36), razão pela qual foi devidamente constituída em mora, consoante A.R recebido no endereço do contrato (id. 86004018 - Pág. 49) e Instrumento de Protesto (id. 86004018 - Pág. 51), onde registrou o vencimento antecipado da dívida em 18/07/2011.

O magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, considerando o prazo previsto no art. 206 do Código Civil, que se refere à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, tendo como termo inicial a data de 18/07/2011, onde constou o vencimento antecipado da dívida no protesto.

Pois bem. De fato, é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular, consoante previsão contida no art. 206, § 5º, I, do Código Civil
[1]
.

Ocorre que, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações, consoante os precedentes dos quais cito, se não vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
EM EXECUÇÃO - ARTS. 4º E 5º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - POSSIBILIDADE. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito.
Prevê o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 11.795/2008, prescrever em 05 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou da administradora, a
contar da data de encerramento do grupo
, não havendo previsão legal que afaste a aplicação de tal dispositivo, em caso de título executivo relativo a consórcio.
Nos termos do art. 4º, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, é faculdade do credor a conversão do pedido de busca e apreensão em execução quando não encontrado o bem ou não se achar na posse do devedor. Por sua vez, o art. 5º, da mesma norma prevê a possibilidade de execução direta ou a sua conversão, de modo que, não apreendido o veículo, subsiste o título extrajudicial apto a ser executado”. (TJ-MG - AC: 10000210497681001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO –
PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, § 5º, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.
(TJ-MT - APL: 00180134920098110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO CONSORCIADO – CONTEMPLADO – CONSORCIADO INADIMPLENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
A Sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo merece ser anulda, pois a data do encerramento do grupo consorcial é o termo inicial para a contagem da prescrição
e a prescrição de ação referente à cobrança de mensalidade de consórcio ocorre em dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o contrato firmado em 2004 é anterior a Lei nº 11.795/2008. (TJ-MS - AC: 08280982720158120001 MS 0828098-27.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 20/06/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2018)

Denota-se, do presente caso, que embora não conste a data do encerramento do Grupo de Consórcio nº 010084, Cota 0122-00, no extrato do consorciado (id. 86004018 - Pág. 35/36), constata-se que o vencimento da última parcela do referido contrato ocorreu em
10/08/2015
, haja vista que o bem foi parcelado em 54 vezes, com primeira parcela vencida em
10/02/2011
.

Nesse contexto, considerando a contagem do prazo prescricional quinquenal com início no vencimento da última parcela, qual seja
10/08/2015
, vislumbra-se não está prescrita a pretensão formulada pela instituição financeira, já que a ação de busca e apreensão foi protocolada em
19/12/2014
(id. 86004018 - Pág. 3).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

[1]
Art. 206. Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021